Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708048-52.2021.8.07.0016 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: ELENILVA SOLIDADE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. VENDA DIRETA. LEI 13.645/2017. OCUPAÇÃO. MARCO TEMPORAL. EXIGÊNCIA CUMPRIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante pretende a reforma da sentença que determinou a participação da apelada em programa de venda direta em igualdade de condições com os demais condôminos da localidade. 2. Os programas de regularização fundiária (art. 98, caput, da Lei no 13.465/2017) estão fundados no interesse social e público, em especial, no interesse de quem ocupe a área pública, objeto do programa de venda direta. 3. É legítima a exigência de cumprimento das condições necessárias para ser beneficiário da política pública em supracitada, porém, deve ser observado o corolário do princípio da isonomia. 4. Tendo sido demonstrado que apesar de não construir no imóvel a autora pagou todos os impostos, taxas e cuidou deste desde a aquisição da cessão de direitos em 2004; e para não incorrer em ilícito administrativo por não possuir alvará para construção, não deve a detentora ser preterida para compra direta, uma vez que detém o imóvel antes do marco imposto pela legislação, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 5. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 9, 10, incisos VI e VII, 98, todos da Lei 13.465/2017, 17, inciso I, da Lei 8.666/1993, 28 e 49, ambos da Lei 13.303/2016, defendendo, em ligeira síntese, a impossibilidade de regularização por venda direta do imóvel descrito nos autos à ora recorrida, uma vez que se trata de bem público vago, sem edificação, que não preenche os requisitos para a dispensa de licitação. Prossegue argumentando que a Lei que dispõe acerca da regularização fundiária estabelece como condição para a venda direta aos ocupantes de áreas públicas, que o imóvel se encontre ocupado (até 22 de dezembro de 2016), isso porque a intenção do legislador foi a de garantir a moradia e a função social da propriedade. Tece considerações no sentido de que a situação da recorrida é diversa daquela apresentada por quem efetivamente edificou e ocupa lotes irregularmente adquiridos, e que, assim, ao contrário do que concluiu o acórdão, acaba por malferir o princípio da isonomia. Deixa, contudo, nesse tópico, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o, 10, incisos VI e VII, 98, todos da Lei 13.465/2017. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029